Tribunal: CARF
Processo: 12448.731961/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
REVERSÃO DE PROVISÃO DE AJUSTE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO. POSSIBILDIADE.
Deve ser acatada exclusão de reversão de provisão de ajuste de investimento em ações, quando o contribuinte demonstra que a respectiva provisão foi adicionada em período anterior, conforme determina a legislação de apuração do tributo (art. 298, IV, e 335 do RIR/99).

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
REVERSÃO DE PROVISÃO DE AJUSTE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO. POSSIBILDIADE.
Deve ser acatada exclusão de reversão de provisão de ajuste de investimento em ações, quando o contribuinte demonstra que a respectiva provisão foi adicionada em período anterior, conforme determina a legislação de apuração do tributo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
REVISÃO DE DECLARAÇÃO. DIPJ. VERIFICAÇÃO DE REGISTROS E FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
A decadência referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao direito de lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador. O prazo quinquenal tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma obrigação tributária. A decadência não atinge o direito de o FISCO analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação do fato imponível. Não há homologação tácita das informações prestadas na DIPJ. Quando a Fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal de anos anteriores não está realizando um lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas com repercussão futura, e, portanto, não se opera o prazo decadencial.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO DETERNIMAÇÃO DE REFAZIMENTO DO ATO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE JULGAR O MÉRITO FAVORÁVEL A QUEM APROVEITARIA A NULIDADE.
Incorre em preterição do direito de defesa a decisão de primeira instância que afasta o argumento da fiscalização e introduz novo argumento para manter a exigência tributária, todavia a autoridade julgadora não pronunciará a nulidade e não mandará repetir o ato nulo quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo (art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731961/2011-51
ACÓRDÃO
1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARCOM PARTICIPACOES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
REVERSÃO DE PROVISÃO DE AJUSTE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.
EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO. POSSIBILDIADE.
Deve ser acatada exclusão de reversão de provisão de ajuste de
investimento em ações, quando o contribuinte demonstra que a respectiva
provisão foi adicionada em período anterior, conforme determina a
legislação de apuração do tributo (art. 298, IV, e 335 do RIR/99).

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
REVERSÃO DE PROVISÃO DE AJUSTE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.
EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO. POSSIBILDIADE.
Deve ser acatada exclusão de reversão de provisão de ajuste de
investimento em ações, quando o contribuinte demonstra que a respectiva
provisão foi adicionada em período anterior, conforme determina a
legislação de apuração do tributo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
REVISÃO DE DECLARAÇÃO. DIPJ. VERIFICAÇÃO DE REGISTROS E FATOS
PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
A decadência referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao
direito de lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato
gerador. O prazo quinquenal tem o seu termo a quo a partir da
constituição de uma obrigação tributária. A decadência não atinge o direito
de o FISCO analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
2
do fato imponível. Não há homologação tácita das informações prestadas
na DIPJ. Quando a Fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal de
anos anteriores não está realizando um lançamento, está apenas
verificando as informações pretéritas com repercussão futura, e, portanto,
não se opera o prazo decadencial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO DETERNIMAÇÃO DE
REFAZIMENTO DO ATO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE JULGAR O MÉRITO
FAVORÁVEL A QUEM APROVEITARIA A NULIDADE.
Incorre em preterição do direito de defesa a decisão de primeira instância
que afasta o argumento da fiscalização e introduz novo argumento para
manter a exigência tributária, todavia a autoridade julgadora não
pronunciará a nulidade e não mandará repetir o ato nulo quando puder
decidir o mérito em favor do sujeito passivo (art. 59, § 3o, do Decreto no
70.235, de 1972).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Rio de Janeiro I, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
225.095,57 e R$ 104.817,03, respectivamente, referente aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009,
com imputação de multa de 75%.
2.

O presente Recurso Voluntário foi objeto de análise por esta Turma, que em sessão
de 19.10.2023, decidiu por sobrestar o julgamento para que fosse julgado em conjunto com o PAF
no 11052.000825/2010-15, conforme Resolução no 1301-001.179, cuja relatoria foi do então
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo. Adota-se o relatório constante na referida Resolução
Por bem reproduzir os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório constante do
acórdão recorrido, o qual será complementado ao final (fls. 637/642 do e-
processo):
Trata o presente processo dos autos de infração de fls. 432/446, lavrados
em 18/08/2011 pela Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro 1 –
DRFRJ1, relativos ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (fls.
432/438), no montante de R$ 245.124,00 e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL (fls. 439/446), no valor de R$ 104.817,03, ambos
acrescidos de multa de 75% e juros de mora calculados até julho/2011.
A autuação relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
fundou-se em compensação indevida de prejuízo fiscal conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal (fls. ), nos seguintes valores:
A autuação referente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –CSLL, de
forma similar, fundou-se em compensação indevida de base negativa de
períodos anteriores, nos seguintes valores:
Junto ao auto de infração veio o Termo de Verificações de Procedimento de
Revisão Interna de DIPJ (fls. 428/430), instruído com o documento de fl.
431, do qual destacamos as seguintes informações:
A empresa tomou ciência do lançamento em 23/08/2011 (fls. 433 e 441).
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
4
E, inconformada com a autuação, apresentou, em 22/09/2011, a
impugnação de fls. 455/476, instruída com os documentos de fls. 477/547,
onde alega, em síntese, o que segue.
EM SEDE DE PRELIMINAR
A impossibilidade de a fiscalização revisar o procedimento de apuração do
IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 1999, questionando uma exclusão do
lucro líquido realizada para apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, tendo em vista que o decurso do prazo decadencial de 5 anos previsto
no artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional, e,
consequentemente, a homologação tácita da referida apuração;
Em seu favor cita doutrina, no sentido de que a revisão da apuração do
contribuinte que importe na redução dos prejuízos fiscais apurados possui a
natureza de lançamento de ofício, sendo certo que tal procedimento só
pode ser realizado enquanto não transcorrido o prazo decadencial;
Se a fiscalização considerou que, no calendário de 1999, a Impugnante
procedeu a uma exclusão indevida do lucro líquido para apuração do lucro
real e da base de cálculo negativa da CSLL, deveria ter questionado essa
exclusão no prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, o que
se encerrou em 31.12.2004;
Por força da homologação tácita da apuração realizada pela Impugnante
para o calendário de 1999, pelo decurso do prazo decadencial, deve ser
julgado improcedente o lançamento em questão, para que seja
reconhecida a impossibilidade de questionamento da exclusão acima
mencionada.
DA INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES
A fiscalização, após a revisão da composição do saldo de prejuízos fiscais e
da base de cálculo negativa da CSLL, apurou que a tal saldo seria inferior
àquele registrado no LALUR, em razão das seguintes infrações:
(i) indevida exclusão na apuração do lucro real do ano-calendário de 1999,
do valor de R$ 3.245.154,00,decorrente de reversão de provisão de ajuste
na conta de investimentos em ações, por suposta ausência de previsão
legal; e (ii) ausência de registro no LALUR da compensação de prejuízo fiscal
no valor de R$ 759.585,00 e de base de cálculo negativa de CSLL no
montante de R$ 1.023.620,82 no ano-calendário de 2006, em razão do
lançamento de ofício formalizado através do processo administrativo n°
11052.000825/2010-15;
Essa alteração do saldo acumulado de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL teve como consequência a insuficiência desse saldo
utilizado nos anoscalendário de 2007 a 2009. E, por essa razão, a
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
5
fiscalização considerou que teria havido compensação indevida de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores;
Todavia, conforme será demonstrado a seguir nenhuma das infrações
alegadas pela fiscalização suportam a manutenção do lançamento;
DA NÃO TRIBUTAÇÃO DA REVERSÃO DA PROVISÃO NÃO DEDUTÍVEL no
decorrer do procedimento fiscal foi intimada a prestar esclarecimentos
acerca do montante de R$ 3.245.154,00, referente à exclusão do lucro
líquido realizada para apuração do lucro real do ano-calendário de 1999
(ver fl. 331);
A este respeito a Impugnante apresentou petição administrativa
esclarecendo que tal valor "refere-se a ajuste de Mercado na Conta de
Investimento em Ações, registrado no Ativo Circulante, no exercício de
1998" e que "esta despesa foi adicionada na Apuração do Lucro Real, sendo
que a reversão ocorrida no 1o semestre de 1999 foi excluída na Apuração
do Lucro Real" (doc. 03 – fl. 493);
Ao analisar os esclarecimentos prestados pela Impugnante, a fiscalização
limitou-se a sustentar que a referida exclusão seria indevida, por não estar
prevista em lei;
Tal alteração não poderia ser efetuada, por força da decadência, todavia,
caso não acatada esta preliminar, o lançamento, no mérito, também não
pode prosperar, como se verá;
No ano-calendário de 1998, diante da provável desvalorização no mercado
da carteira de investimentos em ações contabilizada no ativo da
Impugnante, foi constituída uma provisão contábil corresponde a possíveis
perdas desse ativo, no exato montante de R$ 3.245.154,00, conforme se
verifica pela cópia do seu Livro Razão (doc. 04 – fls. 496/504);
Tal provisão, por não estar prevista no artigo 335, do Decreto no 3.000/99
("RIR/99"), foi corretamente constituída pela Impugnante apenas para
efeitos contábeis, não sendo admitida a sua dedutibilidade para efeitos
fiscais, razão pela qual procedeu à adição dessa provisão ao lucro líquido do
exercício para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, conforme se verifica pela análise da sua DIPJ/1999, bem como da
parte A do LALUR correspondente ao referido ano-calendário (doc. 05 –fls.
505/510;
Cita doutrina;
Agiu corretamente ao realizar, no ano-calendário de 1999, a exclusão, do
lucro líquido para apuração do lucro real, da reversão da provisão
decorrente de ajuste na Conta de
Investimento em Ações, no montante de R$ 3.245.154,00, não podendo
assim prosperar a autuação;
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
6
DA INEFICÁCIA DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11052.000825/2010-15
No referido processo, a fiscalização da Receita Federal do Brasil apurou
suposta dedução indevida de despesas relativas à remuneração de
debêntures, resultando na glosa de tais despesas e na reapuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2006, o que,
consequentemente, resultou em redução do saldo acumulado de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL da Impugnante e, ainda, na
lavratura de auto de infração de IRPJ e de CSLL, pelo qual foram lançados
créditos tributários no montante de R$ 7.172.183,45, incluídos multa e
juros;
Todavia em 09.11.2010, a Impugnante apresentou impugnação do
lançamento objeto do processo administrativo n° 11052.000825/2010-15,
demonstrando a sua integral improcedência, sendo certo que, no presente
momento, esse processo aguarda o julgamento da impugnação
apresentada (doc. 06 – fls. 513/547);
Estando a Impugnando impugnado o lançamento, é inegável que o crédito
tributário decorrente dessa infração ainda não foi definitivamente
constituído;
A suposta insuficiência dos referidos saldos apurada pela fiscalização
somente restará concretizada após decisão definitiva confirmando a
infração que a fundamentou, suportando, assim, os ajustes nos resultados
fiscais dos períodos envolvidos, o que, conforme mencionado, ainda não se
verificou;
Dessa forma, restando comprovada a conexão da infração (ii) do auto de
infração em questão com a infração apurada nos autos do processo
administrativo n° 11052.000825/2010-15, deve ser, ao menos, sobrestado o
julgamento desse item da autuação fiscal até que seja proferida decisão
definitiva;
DO PEDIDO FINAL
(i) preliminarmente, seja reconhecida a homologação tácita e a
consequente impossibilidade da revisão da apuração realizada pela
Impugnante para o ano-calendário de 1999, pelo decurso do prazo
decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário
Nacional;
(ii) no mérito, seja julgado integralmente improcedente o presente
lançamento tributário, tendo em vista:
(i.a) a correta exclusão, do lucro líquido para fins de determinação do lucro
real, da reversão de provisão não dedutível no valor de R$ 3.245.154,00,
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
7
sob pena de incidência do imposto de renda sob valores que não
representam uma efetiva receita, mas sim um mero ajuste contábil, nos
termos do artigo 43, do Código Tributário Nacional;
(i.b) que a infração (ii) é decorrente da reapuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL em razão da infração objeto do processo administrativo
n° 11052.000825/2010-15, de modo que sendo essa afastada importa na
improcedência concomitante da infração (ii); e
(iii) subsidiariamente, seja o julgamento da infração (ii) sobrestado até a
decisão definitiva a ser proferida nos autos do processo administrativo n°
11052.000825/2010-15, em razão da comprovada vinculação entre esses
processos.
Em sessão de 04/12/2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (“DRJ/RJ1”) julgou a impugnação do contribuinte procedente
em parte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 635 do e-processo):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
Uma vez iniciado o processo, compete à própria administração impulsioná-
lo até sua conclusão, descabendo o sobrestamento de seu curso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
Se o contribuinte não optou por compensar prejuízos em sua DIPJ, descabe
manter autuação fundada em compensação indevida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
É cabível o lançamento quando, comprovadamente, o saldo de base
negativa de CSLL já tiver sido esgotado integralmente em período anterior.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 642/651 do e-processo):
Para melhor conhecimento da matéria, reproduzo a tabela de fl. 431, de
acordo com o tributo correspondente, que serviu de base para apuração
das bases de cálculo relativas aos tributos devidos, para em seguida
comentá-las.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
8

Pelo que se depreende da autuação, o que se verifica é que o autuante
pautou o lançamento segundo os valores indicados no LALUR.
Quanto ao ano de 1998, o fiscal considerou a compensação de prejuízo no
valor de R$ 80.113,76, tendo em vista esta compensação ter sido indicada
no LALUR (fls. 226– R$ 5.470,09 e 227 – R$ 74.643,67), mas não na
DIPJ/1999 (fl. 338), fazendo a seguinte observação à fl. 431:
C = Ajuste contábil de -80.113,76 registrado na parte B do LALUR não
registrado na DIPJ do ano-calendário.
Já quanto ao ano calendário de 1.999, o prejuízo/base negativa indicado na
LALUR -R$ 3.894.940,57 (fl. 334), foi retificado pelo autuante de acordo
com o valor declarado na DIPJ/2000 pelo contribuinte – R$ 649.786,57 (ver
fls. 377 e 380), constando da fl.431 a seguinte descrição:
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
9
A = O fiscalizado apresenta em sua escrituração fiscal a exclusão de R$
3.245.154,00 a título de Reversão de Provisão Operacional Exclusão não
prevista na legislação, portanto, não passível de geração de prejuízo fiscal.
O resultado desta alteração é que o prejuízo/ base negativa apurado pelo
Fisco, em relação àquele constante do LALUR do contribuinte, sofreu uma
redução no exato valor da diferença – R$ 3.245.154,00 (3.894.940,57 –
649.786,57).
O valor de R$ 3.894.940,57 foi objeto da intimação no 2 (fl. 331), onde a
autoridade lançadora solicitou:
“1- O fiscalizado deverá comprovar detalhadamente, com a
apresentação de documentação comprobatória da origem dos
valores escriturados no Livro de Apuração do Lucro Real que
compõe as exclusões do Lucro Real de 1.999, que resultam e
comprovam o montante de prejuízo registrado de R$ 3.894.940,57
bem como apuração da própria CSLL que registra mesmo valor de
base negativa para o mesmo ano calendário.”
Após analisar as explicações e documentos entregues pelo contribuinte a
fiscalização concluiu tratar-se de exclusão indevida por não prevista em lei
e, portanto, não passível de geração de prejuízo fiscal (e base negativa de
CSLL), motivo pelo qual manteve na apuração o saldo considerando apenas
o valor registrado na DIPJ/2000 e nos controles internos da SRFB, ou seja,
os R$ 649.786,57(ver fl. 431, 377 e 380).
Alerta ainda o autuante, que o presente lançamento tem conexão com
outro lançamento de ofício constante do processo administrativo fiscal n°
11052.000.825/2010-15, o qual foi julgado por esta Turma em 29 de julho
de 2014, sendo proferido o Acórdão 12-67.370, no qual, por unanimidade
de votos, o lançamento foi mantido, cuja cópia juntei às fls. 561/579.
Segundo o que se verifica no citado Acórdão, o lançamento refere-se ao
ano calendário de 2006. Assim, em virtude da existência de prejuízos e
bases negativas acumuladas, o autuante compensou o valor de R$
495.333,46 das infrações de IRPJ apuradas nos autos do processo
11052.000.825/2010-15 e R$ 759.369,28 das infrações de CSLL, segundo se
observa nos demonstrativos de compensação – IRPJ e CSLL (fls. 421 e 422).
Ao se observar a linha relativa ao ano calendário de 2006, verifica-se que o
contribuinte possuía um saldo negativo ao final do exercício de R$
184.137,78. Como utilizou do valor de R$ 284.560,07 (fl. 10) para reduzir o
valor da base de cálculo relativa ao IRPJ devido em 2007, utilizou-se
indevidamente da diferença – R$ 100.422,29 – no período, e ainda, nos
anos subsequentes, nos valores de R$ 530.688,87 (2008 – fl. 38) e
349.384,95 (2009 – fl.74).
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
10
De modo análogo, quanto à CSLL, em 31/12/2006, a interessada não
possuía mais saldo de base negativa de CSLL, razão pela qual foram
lançados os tributos correspondentes às compensações efetuadas, nos
valores de R$ 284.560,07 (2008 - fl. 20), R$ 530.688,87 (2009 – fl. 48) e R$
349.384,95 (2010 – fl. 84).
A estas últimas alteração o autuante assim se refere à fl. 431:
B = Por ocasião do procedimento de fiscalização objeto do Processo
Administrativo 11052.000.825/2010-15 foi efetuado ajuste no resultado
tributável pelo lançamento de ofício com a respectiva compensação de
prejuízos fiscais nos valores lançados nestas colunas.
Elucidada a composição da base de cálculo da autuação, passo ao exame do
mérito.
DA DECADÊNCIA
O contribuinte postula a impossibilidade de a fiscalização revisar o
procedimento de apuração do IRPJ e da CSLL do ano- calendário de 1999,
questionando uma exclusão do lucro líquido realizada para apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, tendo em vista que o decurso do
prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do Código
Tributário Nacional. Em síntese: que o Fisco deveria ter questionado essa
exclusão no prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, o que
se encerrou em 31.12.2004, não podendo assim prosperar o lançamento,
cuja ciência se deu em 23/08/2011 (fls. 433 e 441).
De fato, não há dúvidas em se afirmar que as regras de apuração, tanto do
IRPJ como da CSLL, se adequam ao lançamento por homologação,
conforme disposição do art. 150 do CTN. As legislações destes tributos
atribuem ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade, sob condição da ulterior homologação. Se a lei não
fixar prazo para esta homologação, será de 5 anos a contar da ocorrência
do fato gerador.
Caso a administração não se pronuncie no decorrer deste prazo, considera-
se tacitamente homologado o lançamento e extinto o crédito tributário,
salvo dolo, fraude ou simulação.
Ocorre que, nos autos, quanto ao ano calendário de 1999, não há se cogitar
da aplicação da regra contida no artigo 150, parágrafo 4o , do Código
Tributário Nacional, pois, em relação a este ano calendário, inexistiu
lançamento de tributo, já que a exigência referese aos anos calendário de
2007 a 2009.
A rigor, quanto ao caso em tela, para efeito de lançamento, não há que se
cogitar da aplicação da regra contida no 150, parágrafo 4o, mas sim da
estatuída no art. 173, I, do CTN, pois de acordo com a DIPJ/2000, o lucro
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
11
real e a base de cálculo da CSLL foram negativos, no valor de R$ 649.786,57
(fls. 585 e 604), não havendo que se falar em tributo devido.
É bem de se ver, quanto ao ano de 1999, que a Fiscalização apenas retificou
o prejuízo/base negativa indicado na LALUR - R$ 3.894.940,57 (fl. 334), para
adequá-lo ao valor declarado pelo contribuinte na DIPJ/2000 – R$
649.786,57 (ver fls. 377 e 380), por entender que a exclusão, no valor de R$
3.245.154,00 era indevida por não prevista em lei.
Mas, como destacado, prevaleceria aqui a regra do artigo 173, I, se
houvesse apuração de tributo, o que alargaria o prazo para lançar até
31.12.2005. Como não houve lançamento, quanto ao ano calendário de
1999, penso não se aplicar também, à situação em exame, a regra em
exame.
Quanto ao mais, em se tratando de lançamento, hipótese que não se cuida
aqui, afastada a regra do 150 § 4o, do CTN, deveria prevalecer aquela
contida no 173, I, para contagem do prazo decadencial, de modo que a
autoridade tributária pudesse questionar, por exemplo, o lucro líquido, o
resultado do exercício, despesas, custos ou receitas, com o fim de exigir
tributos do contribuinte.
Sucede que o prazo decadencial previsto no CTN, art. 173, I, diz respeito
apenas ao direito de o Fisco efetuar lançamento de tributos, não o
impedindo de retificar prejuízos fiscais ou bases negativas, hipótese
vertente nos autos. Ou seja, não se cuida aqui de constituição de crédito
tributário, mas sim de retificação de ofício de prejuízos fiscais e de bases
negativas da CSLL, os quais podem repercutir em mais de um exercício, em
virtude da possibilidade de sua compensação futura, respeitada a trava de
30%, como disposto no artigo 510, do RIR/1999.
Elucide-se que em se tratando de fatos contábeis que repercutam em mais
de um exercício, como na hipótese de compensação de prejuízos, a pessoa
jurídica deve conservar os livros e documentos em que se albergue sua
escrituração contábil até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios, nos
termos do § 3o do artigo 264 do RIR/1999 [...]
[...]
Na direção que se encaminha meu voto, quanto à preliminar, trago
jurisprudência administrativa no sentido de que a autoridade administrativa
pode proceder às alterações que julgar cabíveis em prejuízos fiscais
apurados pela pessoa jurídica relativamente a período já alcançado pela
decadência, sendo vedada tão somente a constituição de crédito tributário
concernente a tal período [...]
MÉRITO
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
12
O que se infere da argumentação do contribuinte é que pretende que o
valor indicado no LALUR - R$ 3.894.940,57 (fl. 334) seja restabelecido, de
maneira a poder compensar as infrações ora lançadas. Desta feita, a
prevalecer a tese do contribuinte, haveria saldo suficiente para compensar
as infrações ora lançadas, segundo cálculos demonstrados a seguir.

Da observação da tabela, é possível deduzir que mesmo se retirando do
prejuízo acumulado de IRPJ – R$ 2.407.042,09, o valor compensado da
infração referente ao lançamento de ofício efetuado nos autos do processo
11052.000825/2010-15 – R$ 495.333,46 (fl. 421), ainda restaria um saldo
negativo de R$ 1.9117.08,63.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
13
O mesmo raciocínio aplica-se à CSLL, onde após compensada a infração
correspondente ao processo 11052.000825/2010-15 - R$ 759.369,28, ainda
remanesceria uma base negativa passível de utilização em exercícios
subsequentes de R$ 1.647.457,09.
Feita esta elucidação, quanto ao mérito, nesta parte, o contribuinte alega
que:
a) no decorrer do procedimento fiscal foi intimada a prestar
esclarecimentos acerca do montante de R$ 3.245.154,00,
referentes à exclusão do lucro líquido realizada para apuração do
lucro real do ano calendário de 1999 (ver fl. 331);
b) a este respeito a apresentou petição administrativa esclarecendo
que tal valor "refere-se a ajuste de Mercado na Conta de
Investimento em Ações, registrado no Ativo Circulante, no exercício
de 1998" e que "esta despesa foi adicionada na Apuração do Lucro
Real, sendo que a reversão ocorrida no 1o semestre de 1999 foi
excluída na Apuração do Lucro Real" (doc. 03– fl. 493);
c) a fiscalização ao analisar os esclarecimentos prestados limitou-se
a sustentar que a referida exclusão seria indevida, por não estar
prevista em lei;
d) no ano-calendário de 1998, diante da provável desvalorização no
mercado da carteira de investimentos em ações contabilizada no
ativo foi constituída uma provisão contábil corresponde a possíveis
perdas desse ativo, no exato montante de R$ 3.245.154,00,
conforme se verifica pela cópia do seu Livro Razão (doc. 04 – fls.
496/504);
e) tal provisão, por não estar prevista no artigo 335, do Decreto n°
3.000/99 ("RIR/99"), foi corretamente constituída pela Impugnante
apenas para efeitos contábeis, não sendo admitida a sua
dedutibilidade para efeitos fiscais, razão pela qual procedeu à
adição dessa provisão ao lucro líquido do exercício para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, conforme
se verifica pela análise da sua DIPJ/1999, bem como da parte A do
LALUR correspondente ao referido ano-calendário (doc. 05 –fls.
505/510);
f) agiu corretamente ao realizar, no ano-calendário de 1999, a
exclusão, do lucro líquido para apuração do lucro real, da reversão
da provisão decorrente de ajuste na Conta de Investimento em
Ações, no montante de R$ 3.245.154,00, não podendo assim
prosperar a autuação.
De fato, a DIPJ/1999, na Ficha 07 - Demonstração do Resultado consigna
em sua linha 41 - Outras Despesas Não Operacionais - o valor de R$
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
14
3.245.154,00 (fl. 337), que veio a ser adicionado ao lucro real, na Ficha 10 -
Demonstração do Lucro Real, na linha 15 - Outras Adições, zerando o efeito
tributário da dedução da despesa, por se tratar de provisão indedutível,
como alega o contribuinte.
Por tal razão, entende que agiu corretamente no ano-calendário de 1999,
ao proceder a exclusão, do lucro líquido para apuração do lucro real, da
reversão da provisão decorrente de ajuste na Conta de Investimento em
Ações, no montante de R$ 3.245.154,00, não podendo assim prosperar a
autuação.
Aqui neste ponto, divirjo do contribuinte, em que pese seu procedimento
estar formalmente correto.
Como já destacado, caso estivéssemos tratando de lançamento de tributos,
deveria prevalecer, se esta fosse a hipótese, a regra contida no 173, I, para
contagem do prazo decadencial, de modo que a autoridade tributária
pudesse questionar, por exemplo, o lucro líquido, o resultado do exercício,
despesas, custos ou receitas, com o fim de exigir tributos do contribuinte.
Melhor dizendo, estivéssemos tratando de lançamento de tributos, a
autoridade administrativa teria até 31/12/2005 para promover a
constituição do crédito tributário, modificando o resultado do exercício,
glosando custos, despesas ou adicionando receitas, com o fim de exigir
tributos do contribuinte.
Com igual razão, penso assim que o contribuinte não possa retificar o
resultado relativo ao ano calendário de 1999, indicado na Ficha 10A -
Demonstração do Lucro Real, na linha 30 - Lucro Real antes da comp. de
prej. fiscais do próprio período-base, no valor negativo de R$ 649.786,57 (fl.
585), nem tampouco o resultado contido na Ficha 30 - Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, na linha 23, Base de Cálculo da
CSLL, também negativa no valor de R$ 649.786,57 (fl. 602).
Da mesma maneira que o Fisco não pode efetuar alterações para exigir
tributos, contribuinte não pode efetua-las para diminuir a base de cálculo
ou aumentar o seu saldo negativo de IRPJ ou base negativa da CSLL.
O equilíbrio entre o direito do Fisco lançar, decorrente da aplicação do
artigo 150, parágrafo 4o, se revela harmônico com o direito do contribuinte
pleitear sua restituição, para o que dispõe de cinco anos, segundo o que se
estatui o artigo 168 do CTN.
A pretensão do contribuinte, qual seja, a de incluir a exclusão no valor de
R$ 3.245.154,00, indicada no LALUR (fl. 334), para fins de aumentar o
prejuízo ou a base negativa do período base de 1999, também não se afina
com o parágrafo único do artigo 147 do CTN, já que para se proceder a
retificação da declaração exige-se a “comprovação do erro em que se
funde”, porém, “antes de notificado o lançamento”.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
15
Particularmente, quanto ao ano-calendário de 1999, o demonstrativo de fl.
431, informou ao contribuinte que o seu prejuízo/base negativa era de R$
649.786,57, como aliás consta em sua DIPJ/2000. Desta maneira, quanto a
este aspecto, foi previamente notificado, não podendo assim retificar sua
declaração, por vedação expressa do parágrafo único do artigo 147.
Por fim, não há que se considerar que o contribuinte tenha se equivocado
no preenchimento de sua declaração, porque as exclusões são ajustes
facultativos previstos pela legislação do IRPJ e CSLL. Assim, se não se
utilizou da faculdade prevista, devem prevalecer os resultados apurados em
sua DIPJ/2000. A propósito veja-se a seguinte ementa de Acórdão:
“AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO ADIÇÕES e EXCLUSÕES - Adições são
ajustes obrigatórios que têm por finalidade aumentar imposto.
Exclusões são ajustes facultativos que tem por finalidade diminuir a
base de cálculo do imposto. Não é ilegal o reconhecimento da
despesa relativa a um exercício, antecipado a outro. Nenhum
prejuízo traz ao Fisco o fato dessa despesa ser apropriada em
período superveniente, por deliberação da própria pessoa jurídica,
ou por erro de fato. Estaria ela postergando despesa e não receita.
1o CC. / 8a Câmara / ACÓRDÃO 108-06.173 em 14.07.2000.
Publicado no DOU em: 22.08.2000.”
Conclusivamente, afasto a pretensão do contribuinte, devendo prevalecer
para fins de apuração dos tributos devidos os valores declarados na
DIPJ/2000.
DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
O contribuinte requer que a análise deste processo seja sobrestada até que
haja decisão definitiva, relativa à impugnação apresentada no processo
administrativo n° 11052.000825/2010-15.
Tal alegação não procede, pelo que irá se expor.
Em primeiro lugar, porque, como já informado, a impugnação apresentada
nos autos do processo 11052.000.825/2010-15, foi julgada por esta Turma
em 29 de julho de 2014, sendo proferido o Acórdão 12-67.370, no qual, por
unanimidade de votos, o lançamento foi mantido (ver cópia às fls.
561/579).
Em segundo lugar, não há amparo legal para o pedido formulado. Isto
porque o processo administrativo é regido, entre outros princípios, pelo da
Oficialidade, do qual se deflui que uma vez iniciado o processo, compete à
própria administração impulsioná-lo até sua conclusão, diligenciando no
sentido de reunir o conhecimento dos atos necessários ao seu deslinde.
Contrapõe-se ao princípio da inércia, aplicável ao processo civil e que
procura preservar a neutralidade do julgador que age apenas quando
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
16
provocado pelas partes e no limite dos seus pedidos, sendo que a falta de
iniciativa das partes enseja o encerramento do processo.
No processo administrativo, este não só não se encerra pela passagem do
tempo, como a falta de providências da administração em movimentá-lo
enseja a responsabilização do servidor que injustificadamente deixar de
praticar ato de sua responsabilidade.
Posteriormente, em havendo alteração do Acórdão no 12-67.370, pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, na eventual
apresentação de recurso voluntário em face da decisão havida em 29 de
julho de 2014, as alterações porventura promovidas repercutirão no
presente processo.
Por outro lado, é importante destacar que em sendo acatada a
argumentação do contribuinte, no sentido de restabelecer o saldo de
prejuízos/base negativa, no valor de R$ 3.894.940,57 (fl. 334), em sede de
recurso voluntário, no caso de sua apresentação, neste próprio processo,
inexistiria tributo a ser exigido, demonstrando assim que este processo
pode ter curso independente do processo 11052.000.825/2010-15.
Deste modo, sou pelo indeferimento do pedido formulado.
O provimento em parte da impugnação do contribuinte deveu-se ao fato de a
DRJ/RJ1 ter retificado as bases de IRPJ e CSLL para excluir o prejuízo/base negativa
referente ao ano calendário de 1998, no valor de R$ 80.113,76, como se nota dos
fundamentos do voto do relator (fls. 561 do e-processo):
DO PREJUÍZO RELATIVO AO ANO CALENDÁRIO DE 1998
Como informado no início deste voto, quanto ao ano de 1998, o fiscal
considerou a compensação de prejuízo no valor de R$ 80.113,76, tendo em
vista esta ter sido indicada no LALUR (fls. 226 – R$ 5.470,09 e 227 – R$
74.643,67), mas não na DIPJ/1999 (fl. 338).
Com o devido respeito pela fiscalização, tal razão não é suficiente para se
apurar o IRPJ devido, incluindo em seu cálculo a compensação do valor de
R$ 80.113,76, mesmo porque, na linha 34 – compensação de prejuízos
fiscais de períodos base anteriores, relativa ao período de 1991 a 1998,
nada foi lançado para compensar o lucro real apurado no valor de R$
267.045,85, indicado na Ficha 10 – Demonstração do Lucro Real (fl. 338).
De modo análogo, descabe incluir o mesmo valor – R$ 80.113,76, para fins
de apuração da CSLL, já que não consta qualquer referência neste sentido
na ficha 30 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, na linha
21 – Base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores (fl. 339).
Em favor do contribuinte há que se lembrar que a compensação de
prejuízos para fins de apuração do IRPJ e de bases negativas para se apurar
a CSLL é uma faculdade do contribuinte, respectivamente, como previsto no
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
17
artigo 510 do RIR/1999 e no artigo 22 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de Agosto de 2001. Deste modo, como, comprovadamente, não indicou
compensação de prejuízos e de bases negativas em sua DIPJ/1999, descabe
a manutenção do lançamento quanto a esta parte.
Com isso, foi providenciada a reapuração das bases de cálculo, o ajuste no SAPLI e
a recalculado o tributo devido (fls. 652/654 do e-processo):
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
18

DOS AJUSTES NO SAPLI
Em virtude desta decisão, deveria ser efetuado ajuste no Sistema de
Acompanhamento da Compensação de Prejuízos e da Base Negativa da
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
19
CSLL – SAPLI, tendo em vista que no cômputo do cálculo dos valores
indevidamente compensados ter sido excluída a utilização do prejuízo/base
negativa, no valor de R$ 80.113,76, referente ao ano calendário de 1998.
Ocorre que, excluindo do cálculo o citado valor, como demonstrado nas
tabelas acima, encontra-se um saldo a compensar de prejuízo de R$
1.007.261,93 e um saldo de base negativa a compensar de R$ 1.007.046,21,
que são exatamente os valores que constam às fls. 620 e 621, dispensando
assim o ajuste, em face da concordância de tais valores com os registros no
SAPLI.
Observo ainda que em virtude da autuação constante dos autos do
processo 11052.000825/2010-15, que o autuante emitiu os formulários de
alteração do prejuízo fiscal e da base negativa, denominados FAPLI e FACS,
como consta das fls. 634 e 623, (cópias das fls. 200 e 202 do referido
processo, que juntei aos autos), que foram devidamente processados,
segundo se depreende das fls. 625/633, que também juntei ao processo.
DOS TRIBUTOS DEVIDOS
De acordo com os cálculos demonstrados houve alteração nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL apenas quanto ao lançamento do ano calendário
de 2007, ficando mantidas as demais, sendo os tributos devidos apurados
em seguida.
a) IRPJ

b) CSLL
Como visto no quadro demonstrativo anterior, quanto ao ano calendário de
2007, diferentemente do IRPJ, inexiste saldo de base negativa para
compensar as infrações lançadas no auto de infração correspondente ao
processo 11052.000825/2010-15, quanto a este período.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
20
Isto se deve ao fato de que, quanto à CSLL, foi compensada de ofício base
negativa no valor de R$ 759.369,28, a qual, acrescida à base negativa
compensada pelo contribuinte, no valor de R$ 264,251,54, como consta na
linha 37 (-)Base de Cálc. Neg. da CSLL de Per. Ant.- Ativ. em Geral, da Ficha
17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fl. 619), esgotou
integralmente o saldo de base negativa no montante de R$ 1.023.620,82,
do ano de 2005, não havendo assim saldo suficiente para compensar o
valor de R$ 284.560,07, indicado na linha 44 (-Base de Cálc. Neg. da CSLL de
Per. Ant.- Ativ. em Geral, da Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, da DIPJ/2008 (fl. 20).
Portanto, o valor lançado de CSLL, R$ 104.817,03, deve ser mantido
integralmente.
CONCLUSÃO
Finalizando, voto no seguinte sentido de MANTER EM PARTE a autuação,
permanecendo os seguintes valores:
c) o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 225.095,57,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora de acordo com a
legislação de regência;
d) a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$
104.817,03, acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora de acordo
com a legislação de regência.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa. Adverte ainda que o acórdão da
DRJ/RJ1 seria nulo por ter modificado o fundamento legal do auto de infração, o
que, na sua visão, importaria em claro cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente e em supressão de instância (fls. 689 do e-processo).
Depois de protocolado o recurso voluntário, o contribuinte apresentou ainda uma
petição informando que teria sido intimado do Comunicado Cadin no 603638
sobre a necessidade de pagamento do débito discutido nos presentes autos no
prazo de 75 dias, sob pena de ser incluído no Cadastro Informativo dos Créditos
não quitados do Setor Público Federal (“CADIN”). Solicita que tal medida não seja
tomada, tendo em vista que os débitos se encontram com a sua exigibilidade
suspensa em razão da discussão objeto do presente processo administrativo.
É o relatório do necessário.

3.

A decisão desta Turma, quando editou a Resolução no 1301-001.179, entendeu
existir uma relação de prejudicialidade com o PAF no 11052.000825/2010-15, em que houve
lançamento do IRPJ e da CSLL, onde foi efetuada compensação de ofício de prejuízo fiscal no valor
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
21
de R$ 759.585,00 e de BCN de R$ 1.023.620,82. Destaca-se, ainda, o seguinte trecho do voto
condutor:
A DRJ/RJ1, contudo, adverte que tal sobrestamento seria de certo modo
desnecessário, tendo em vista que o processo administrativo no
11052.000825/2010-15 seria julgado conjunto aos presentes autos e a decisão
seria pela manutenção do lançamento, por unanimidade de votos.
Para além disso, o acórdão recorrido explica que inexistiria amparo legal para o
pedido formulado. Isto porque o processo administrativo é regido, entre outros
princípios, pelo da Oficialidade, do qual se deflui que uma vez iniciado o processo,
compete à própria administração impulsioná-lo até sua conclusão, diligenciando
no sentido de reunir o conhecimento dos atos necessários ao seu deslinde.
Contrapõe-se ao princípio da inércia, aplicável ao processo civil e que procura
preservar a neutralidade do julgador que age apenas quando provocado pelas
partes e no limite dos seus pedidos, sendo que a falta de iniciativa das partes
enseja o encerramento do processo. No processo administrativo, este não só não
se encerra pela passagem do tempo, como a falta de providências da
administração em movimentá-lo enseja a responsabilização do servidor que
injustificadamente deixar de praticar ato de sua responsabilidade (fls. 651 do e-
processo).
De modo que a conclusão da DRJ/RJ1 foi no sentido de que, alterações porventura
promovidas [no julgamento do recurso voluntário no processo no
11052.000825/2010-15 – explicamos] repercutirão no presente processo e em
sendo acatada a argumentação do contribuinte, no sentido de restabelecer o
saldo de prejuízos/base negativa, no valor de R$ 3.894.940,57 (fl. 334), em sede de
recurso voluntário, no caso de sua apresentação, neste próprio processo,
inexistiria tributo a ser exigido, demonstrando assim que este processo (fls. 651 do
e-processo).
Em que pese o aduzido, não nos parece que esta seja a conclusão mais acertada.
De fato, o contribuinte viu glosado parte de seu saldo acumulado de prejuízo
fiscal e cálculo negativa da CSLL em razão de valores não definitivamente
constituídos, objeto de discussão no processo administrativo no
11052.000825/2010-15, pendente de julgamento.
Atualmente, o referido processo foi distribuído para esta mesma Turma Ordinária
da Primeira Seção e se encontra aguardando ser pautado para julgamento, veja-
se:

Nesse sentido, entendemos que os presentes autos devem seguir em conjunto
com o processo administrativo no 11052.000825/2010-15, no qual se discute auto
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
22
de infração de IRPJ e CSLL, cujo valor lançado foi glosado do saldo acumulado de
prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa de CSLL do ano calendário de 2006,
influenciando diretamente o valor exigido nos presentes autos.
É importante que ambos os processos caminhem em conjunto, aliás, conforme
ocorreu até o julgamento pela DRJ, de modo que o julgamento em definitivo de
um não prejudique o outro, acarretando prejuízos ao contribuinte.
Em sendo assim, resolvo sobrestar o julgamento do presente processo para que
ele seja julgado em conjunto com o PAF no 11052.000825/2010-15.

4.

O PAF no 11052.000825/2010-15 foi julgado por esta Turma, Acórdão no 1301-
006.842, em sessão de 14.03.2024, que decidiu por negar provimento ao recurso (i) por voto de
qualidade, quanto ao IRPJ e à CSLL, vencidos os Conselheiros Relator, Eduardo Monteiro Cardoso,
José Eduardo Dornelas Souza e Marcelo José Luz de Macedo, que lhe davam provimento e (ii) por
maioria de votos, em negar provimento quanto à compensação do IRRF, vencidos os Conselheiros
Relator, Eduardo Monteiro Cardoso, e José Eduardo Dornelas Souza, que lhe davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
5.

Como relado, este processo foi originalmente distribuído ao Conselheiro Marcelo
José Luz de Macedo, que não mais integra os quadros do CARF, razão pela qual foi submetido a
novo sorteio em 25.10.2024.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi efetuado por ocasião da prolação da
Resolução no 1301-001.179, que ora se ratifica.

Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
23
Contexto da matéria sob recurso
8.

O lançamento, como referido, tem motivação na compensação indevida de prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, identificada em procedimento de revisão interno, que
identificou discrepância entre o saldo apresentado nos sistemas da RFB e o controle efetuado pelo
sujeito passivo, nos seguintes valores:

9.

As razões das discrepâncias são as seguintes: (i) em 1998 foi compensado da BCN da
CSLL o valor de R$ 80.113,76, registrado apenas na Parte B do Lalur, mas que não tem origem na
DIPJ e, portanto, ausente nos controles da RFB; (ii) em 1999, foi registrado prejuízo fiscal e BCN de
R$ 3.894.940,57, mas na DIPJ foi apurado apenas o valor de R$ 649.789,57; (iii) por fim, em 2006,
como relatado, foi compensados de ofício os valores de R$ 759.585,00 e R$ 1.023.620,82,
referente a prejuízo fiscal e BCN, todavia esses valores não foram deduzidos pela Recorrente no
Lalur.
10.

Como relatado, a DRJ ajustou o valor passível de compensação no ano-calendário
1998, referente a períodos anteriores, que não foram considerados pela Fiscalização, devendo ser
retificada a base de cálculo do IRPJ, no valor de R$ 80.113,76. Essa alteração produziu impacto
apenas no valor referente ao ano-calendário 2007, reduzindo o valor devido de IRPJ de R$
25.105,56 para R$ 5.077,13 e mantendo inalterado o valor exigido a título de CSLL. O quadro
seguinte resume as bases de cálculo mantidas:
AC
IRPJ
CSLL
Lançado
Mantido DRJ
Lançado
Mantido DRJ
2007
R$ 100.422,29 R$ 20.308,53
R$ 284.560,07
R$ 284.560,07
2008
R$ 530.688,87
R$
530.688,87
R$ 530.688,87
R$ 530.688,87
2009
R$ 349.384,95
R$
349.384,95
R$ 349.384,95
R$ 349.384,95

R$ 980.496,11
R$
900.382,35
R$
1.164.633,89
R$ 1.164.633,89
11.

A Recorrente aduz em preliminar (i) não ser possível a modificação dos saldos de
prejuízo fiscal e da BCN após o decurso do prazo de cinco anos; (ii) nulidade da decisão recorrida
AC
IRPJ
CSLL
2007
R$ 100.422,29 R$ 284.560,07
2008
R$ 530.688,87 R$ 530.688,87
2009
R$ 349.384,95 R$ 349.384,95
R$ 980.496,11 R$ 1.164.633,89
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
24
que modificou a fundamentação da glosa referente a exclusão da reversão de provisão da conta
de ajuste na conta investimento. Como relação ao mérito, defende (iii) que foi correta a exclusão
do valor de R$ 3.245.154,00, referente à reversão de provisão operacional relativa a ajuste na
conta de investimento e que inexiste qualquer razão para desconsiderar a apuração devidamente
escriturada no Lalur, fato que resulta em prejuízo fiscal e BCN em 1999; (iv) efetiva necessidade de
sobrestar o PAF no 11052.000825/2010-15, no qual ocorreu compensação de prejuízo fiscal de R$
759.585,00 e da BCN de R$ 1.023.620,82.

Preliminares
a) Impossibilidade de revisar saldos passíveis de compensação formados antes de cinco anos
12.

A Recorrente alega em preliminar não ser possível a revisão da apuração do IRPJ e
da CSLL, para fins de redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negative após o transcurso do
prazo decadencial. Alega que, diferente das operações de ágio, onde há um mero registro
contábil, é no momento do registro das despesas de amortização que se inicia o decurso de prazo
decadencial, porquanto, no caso do prejuízo fiscal e da BCN, esses valores decorrem da apuração
do IRPJ e da CSLL, que estão, desde imediato, sujeitos a revisão por parte da autoridade
administrativa, conforme precedente do CARF (Acórdãos no 1402-001.833 e no 1101-001.037). Em
suma, como a Fiscalização questionou os resultados negativos apurados em 1999, tais valores
poderiam ser questionados apenas até 31.12.2004.
13.

A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que o prazo decadencial se
aplica ao lançamento de ofício quando este se destina a exigir divergência em relação a apuração
espontânea efetuada pelo sujeito passivo, prevaleceria a regra do art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do
Código Tributário Nacional. No caso dos autos, o prazo decadencial se aplica ao momento em que
se verifica os efeitos tributários, isto é, quando efetivamente ocorreu a compensação.
14.

De fato, não há de se falar em definitividade dos saldos de prejuízos fiscais e da
base de cálculo negativa, com base no instituto da decadência, quando esses valores não
produzem resultado efetivo, isto é, são utilizados para fins de apuração do IRPJ ou da CSLL,
hipótese em que compete ao sujeito passivo demonstrar a existência do ativo fiscal, ainda que a
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
25
formação desses valores contenha importâncias de períodos sobre os quais tenha se operado a
decadência.
15.

Embora a Recorrente entenda de forma diversa, aplica-se ao caso semelhante
entendimento à amortização de ágio, em que a análise sobre a dedutibilidade deve ser verificada
no momento em que ocorre a dedução do lucro líquido. A lógica é simples, pois antes disso não há
sequer interesse de o Fisco efetuar qualquer revisão sobre a apuração do tributo. Por outro lado,
no momento em que há a dedução, nasce o direito de o Fisco verificar a correção da apuração
efetuada pelo sujeito passivo, conforme Súmula CARF no 1161.
16.

Em relação ao aproveitamento dos ativos fiscais, como prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa, os precedentes do CARF são majoritários no sentido de afastar a definitividade
do saldo apurado pelo sujeito passivo não é termo de início para contagem do prazo decadencial,
mas o momento em que ocorre o aproveitamento da parcela na apuração do tributo.
17.

Nesse sentido, os seguintes julgados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. DECADÊNCIA.
Não há que se falar em prazo decadencial para reconstituir compensações de
anos passados quando estas reconstituições tenham sido operadas por
procedimentos de ofício anteriores, sujeitos ao contraditório e à ampla defesa.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO. Procede a glosa da
compensação efetuada quando comprovado, nos autos, que as divergências entre
os saldos constantes dos arquivos eletrônicos da RFB e os registros da pessoa
jurídica decorrem do fato de esta última não ter compatibilizado seus controles
conforme decisões administrativas de que foi objeto.
(Acórdão no 1402-006.385, relatora Junia Roberta Gouveia Sampaio, sessão em
15.03.2023)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008

1 Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de
amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período
de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
26
DECADÊNCIA.
Não prospera a alegação de decadência do direito de o Fisco questionar a
efetividade e legalidade de fatos ocorridos há mais de cinco anos quando houver
repercussão de seus efeitos em exercícios futuros ainda não decaídos. Tratando-
se de Declaração de Compensação entendo que inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito creditório.
(Acórdão no 1401-002.014, relator Daniel Ribeiro Silva, sessão em 26.07.2017)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
REVISÃO DE DECLARAÇÃO. DIPJ. VERIFICAÇÃO DE REGISTROS E FATOS
PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
A decadência referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao direito
de lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador. O prazo
quinquenal tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma obrigação
tributária. No presente caso, o lançamento ocorreu devido a constatação de que o
prejuízo fiscal utilizado na compensação foi superior ao apurado no ano-
calendário 2005. A decadência não atinge o direito do FISCO analisar os fatos
pretéritos que contribuíram para a formação do fato imponível. Não há
homologação tácita das informações prestadas na DIPJ. Quando a Fiscalização
analisa a composição do prejuízo fiscal de anos anteriores não está realizando um
lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas com repercussão
futura, e, portanto, não se opera o prazo decadencial.
SALDO ACUMULADO DE PREJUÍZO FISCAL. DIVERGÊNCIA EM INFORMAÇÕES
PRESTADAS AO FISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INFORMAÇÃO
PRESTADA PELO PRÓPRIO INTERESSADO.
A contribuinte afirma que teria feito o encerramento do balanço em 31/05/2001,
mas não apresenta a Demonstração do Resultado do período 01/01/2001 a
31/05/2001 e também do outro período (01/06/2001 a 31/12/2001), que seria
necessário para comprovar o encerramento de um período e o início do
subsequente e os respectivos resultados dos períodos. A Demonstração do
Resultado do Exercício apresentado é do período 01/01/2001 a 31/12/2001, no
qual se apurou prejuízo de R$ 76.690,57, valor que foi considerado pela
Fiscalização. Portanto a contribuinte não logrou comprovar que o prejuízo
alegado do período 01/01/2001 a 31/05/2001 no valor de R$ 53.778,35 não
estava incluído no prejuízo apurado de R$ 76.690,57, apurado no final do
exercício.
(Acórdão no 1201-004.618, relator Wilson Kazumi Nakayama, sessão em
09.02.2021)
18.

Sobre a abordagem didática sobre o tema, destaca-se excerto do voto no Acórdão
no 1201-004.618:
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
27
A decadência referida pela Recorrente no art. 150 do CTN refere-se ao direito do
FISCO de lançar o tributo, uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador. O
prazo quinquenal tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma
obrigação tributária. No presente caso, o lançamento ocorreu devido a
constatação de que o prejuízo fiscal utilizado na compensação foi superior ao
apurado no ano-calendário 2005.
A decadência não atinge o direito do FISCO analisar os fatos pretéritos que
contribuíram para a formação do fato imponível. Não há “homologação tácita”
das informações prestadas na DIPJ. Quando a Fiscalização analisa a composição
do prejuízo fiscal de anos anteriores não está realizando um lançamento, está
apenas verificando as informações pretéritas com repercussão futura, e, portanto,
não se opera o prazo decadencial.
Aliás; é dever do interessado manter e exibir os documentos nos quais se baseiam
os lançamento contábeis e fiscais, ainda que tenha como origem um fato anterior
ocorrido em período de apuração fiscal já decaído, uma vez que o contribuinte
tem o dever de conservar os documentos de sua escrituração relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, enquanto não
ocorrido a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios, consoante determina o artigo 37 da Lei no
9.430, de 1996 (base legal do artigo 264, § 3o, do RIR de 1999, vigente à época):
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros,
serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.”
Assim, não ocorreu a decadência do FISCO questionar em 05/10/2010 (data do
Termo de Ciência de Intimação Fiscal) o prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
informada na DIPJ 2006, entregue no ano-calendário 2006, mesmo que se
referiam a prejuízo fiscal e base negativa de CSLL relativos a anos anteriores.

19.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de decadência.

b) Nulidade da decisão recorrida. Inovação na fundamentação.
20.

A Recorrente alega ainda em preliminar a nulidade da decisão recorrida que
modificou a fundamentação da glosa referente a exclusão da reversão de provisão da conta de
ajuste na conta investimento, no valor de R$ 3.245.154,00.
21.

Em seu Recurso Voluntário, informa que a Fiscalização, ao analisar a apuração do
contribuinte no ano-calendário 1999, considerou ter havido exclusão indevida, sem base legal, do
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
28
lucro líquido, resultante em montante superior de prejuízo fiscal e da BCN. A autoridade julgadora
de primeira instância, embora tenha reconhecido a acurácia do procedimento adotado pela ora
Recorrente, inovou na fundamentação da glosa, que constou apenas no Lalur, mas não foi
informada na DIPJ/2000, ou seja, em razão da impossibilidade de retificar a DIPJ, o valor da
reversão da provisão não poderia ser computado para fins de saldo de prejuízo fiscal e da BCN.
22.

Alega a Recorrente nulidade da r. Decisão, que, ao inovar na fundamentação da
glosa, cerceou seu direito de defesa, nos termos do art. 592, II, do Decreto no 70.235, de 1972.
23.

Conforme consta no TVF (fls. 428/431), a Fiscalização considerou indevida a
exclusão por ausência de previsão legal, razão pela qual considerou como correta a apuração tal
como informado na DIPJ/2000.
24.

De fato, r. Decisão considerou que o procedimento do contribuinte de excluir o
valor da reversão da provisão estaria formalmente correto, mas que não poderia ser acatado, não
por ser ilegal, como afirmado pela Fiscalização, mas por não ser possível ao contribuinte retificar o
resultado apurado na DIPJ/2000, pois, da mesma maneira que o Fisco não pode efetuar alterações
para exigir tributos, não seria possível pleitear restituição, pois transcorrido o prazo de repetição
de indébito de cinco anos, conforme art. 1683 do CTN.
25.

Resta claro que embora o lançamento e o Acórdão DRJ tenham fixado
entendimento de que deveria prevalecer o valor apurado pelo contribuinte, conforme DIPJ/2000,
os motivos que fundamentaram o não acatamento da exclusão são distintos, o primeiro calcado

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

3 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou
passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.

Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
29
na ilegalidade e o segundo na prescrição, isto é, na extinção do direito material de exigir o
cumprimento da obrigação de restituição.
26.

Não resta dúvida, portanto, que houve inovação e que a ora Recorrente foi
surpreendida com nova argumentação para o não reconhecimento da parcela que ter origem na
reversão de provisão, fato que caracteriza o cerceamento do direito de defesa, nos termos do art.
59, II, do PAF.
27.

Todavia, o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, em homenagem à
celeridade processual, determina que autoridade julgadora não pronunciará a nulidade e não
mandará repetir o ato nulo quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo.
28.

Assim, embora reconheça a nulidade da decisão de primeira instância, voto por não
a declarar em razão da possibilidade de decidir o mérito em favor da Recorrente, conforme será
analisado no tópico seguinte.

Mérito
a) Exclusão da reversão de provisão de ajuste na conta investimento em ações
29.

A Recorrente pugna ser correta a exclusão do valor de R$ 3.245.154,00, referente à
reversão de provisão operacional relativa a ajuste na conta de investimento e que inexiste
qualquer razão para desconsiderar a apuração devidamente escriturada no Lalur, fato que resulta
em prejuízo fiscal e BCN em 1999.
30.

Como antes referido, a autoridade lançadora entendeu que a exclusão era ilegal e a
autoridade julgadora que não seria possível retificar a DIPJ/2000.
31.

Preliminarmente, registre-se que assim como afastado o argumento da Recorrente
sobre decadência para não mais poder investigar a formação dos ativos fiscais, prejuízo fiscal e
BCN, a análise sobre a existência do resultado negativo deve verificar a verdade material das
parcelas que compuseram o resultado tributável no ano-calendário 1999.
32.

A Recorrente alega que a exclusão se refere a reversão de provisão. Para tanto, faz-
se importante verificar se em período anterior houve a adição por ocasião da formação da
provisão.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
30
33.

Analisando-se os registros efetuados na Parte A do Lalur (resposta ao Termo de
Intimação no 2, fls.332/373), verifica-se o seguinte:
33.1.
Exclusão da provisão, no valor de R$ 3.245.154,00, efetuada no ano-calendário
1999:

33.2.
Adição ao Lucro Real, no ano-calendário 1998:
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
31

34.

Do exame do Lalur, observa-se que o valor excluído em 1999 foi adicionado em
1998.
35.

Observe-se que a adição em 1998 decorre da previsão legal de não ser permitida a
dedução de despesas com provisão de ajuste a valor de mercado de ativos, conforme explicitado
art. 2984, IV, e 3355 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999, atuais art. 310 e 339 do RIR/2018.

4 Art. 298. Não serão permitidas (Lei no 154, de 1947, art. 2o, § 5o, Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14, §
5o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I):
I - reduções globais de valores inventariados, nem formação de reservas ou provisões para fazer face a sua
desvalorização;
II - deduções de valor por depreciações estimadas ou mediante provisões para oscilação de preços;
III - manutenção de estoques "básicos" ou "normais" a preços constantes ou nominais;
IV - despesa com provisão mediante ajuste ao valor de mercado, se este for menor, do custo de aquisição
ou produção dos bens existentes na data do balanço.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
32
36.

Como demonstrado, a exclusão relativa à reversão da provisão, ocorrida no ano-
calendário 1999 se destina a neutralizar o efeito da adição ocorrida no ano anterior, sem qualquer
repercussão no resultado da pessoa jurídica, em outras palavras, a exclusão não causou qualquer
prejuízo à Fazenda Nacional.
37.

Dessa forma, resta demonstrada a existência de erro no preenchimento da
DIPJ/2000, que não constou a reversão da referida provisão. Superado o erro de não registro,
resta evidenciado que o prejuízo fiscal e a BCN, a ser considerada para fins de composição do
saldo passível de dedução, é o valor de R$ 3.894.940,57 (R$ 649.786,57, apurado na DIPJ/2000, +
R$ 3.245.154,00, referente à reversão da provisão).
38.

Esse valor adicional é suficiente para excluir integralmente a base de cálculo de
lançamento, conforme quadro demonstrativo dos valores remanescentes após decisão da DRJ
(item 10 deste voto), onde as bases de cálculo de IRPJ e CSLL, montam em R$ 900.382,35 e R$
1.164.633,89, respectivamente.

b) Efeitos do decido no PAF no 11052.000825/2010-15
39.

A Recorrente pugnou pela necessidade de sobrestar o PAF no 11052.000825/2010-
15, no qual ocorreu compensação de prejuízo fiscal de R$ 759.585,00 e da BCN de R$
1.023.620,82, fato que foi acolhido por essa Turma, quando da edição da Resolução no 1301-
001.179.
40.

Como referido, esta Turma decidiu, mediante Acórdão no 1301-006.842, por negar
provimento ao recurso e, com isso, manter a exigência do IRPJ e da CSLL, que tinham como
motivação a glosa com despesas com a remuneração de debêntures, que representavam 98% dos
lucros da Recorrente e direcionados exclusivamente a seu sócio, Opportunity Fund – Banco
Opportunity S/A, por não observarem os requisitos de usualidade ou normalidade.

5 Art. 335. Na determinação do lucro real somente serão dedutíveis as provisões expressamente
autorizadas neste Decreto (Decreto-Lei no 1.730, de 17 de outubro de 1979, art. 3o, e Lei no 9.249, de 1995,
art. 13, inciso I).
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.988 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731961/2011-51
33
41.

Em que pese a decisão desfavorável à Recorrente naquele processo ter resultado na
definitividade na manutenção da exigência e da compensação efetuada6, registre-se que aquele
julgado não resulta na manutenção da presente exigência em face do que foi decidido no tópico
anterior, que analisou a exclusão da reversão da provisão relativa a ajuste na conta de
investimento em ações, que, de per si, mostrou-se suficiente para o cancelamento da exigência.

Dispositivo
42.

Diante do exposto, em relação ao Recurso Voluntário interporto, voto por:
(i) REJEITAR a preliminar de decadência para analisar a composição do saldo de prejuízo e
da base de cálculo negativa;
(ii) RECONHECER a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância por preterição
de direito de defesa, mas em não a declarar e determinar o refazimento do ato, por força do § 3o
do art. 59 do Decreto no 70.235, de 19772; e
(iii) DAR PROVIMENTO para cancelar a exigência em razão de considerar válida a exclusão
da parcela relativa exclusão da reversão da provisão relativa a ajuste na conta de investimento em
ações.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

6 Conforme despacho (fls. 722/723 do PAF no 11052.000825/2010-15) o contribuinte solicitou e foi deferido
o benefício previsto no art. 25-A do Decreto no 70.235, de 1972 (exclusão dos juros de mora), conforme
consulta realizada em 19.03.2025, as 11h44min, no sistema e-Processo.
Fl. 912
DF CARF MF
Original